Tribunal: TCU
Processo: 046.935/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2490/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III e 243 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação feita ao Ministério da Previdência Social constante no subitem 9.1 do Acórdão 536/2015-TCU-Plenário , sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.5 desta deliberação, de acordo com a proposta da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 046.935/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. dar conhecimento à Presidência do Senado Federal das informações constantes dos itens 12.1 a 12.6 da instrução da Unidade Técnica (Peça 17); 1.5.2. encaminhar o inteiro teor deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Previdência; e 1.5.3. apensar o presente processo de monitoramento ao TC Processo 046.387/2012-9 .